Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS PRECLUSAS.

1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa.

2. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.